Tribunal: TJBA
Processo: 8010258-62.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010258-62.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RAFAELA OLIVEIRA MONCAO Advogado(s): RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO FORNECIMENTO. ZONA RURAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de interrupção no fornecimento de energia elétrica superior a 35 horas em zona rural do município de Juazeiro/BA. A autora alegou falha na prestação do serviço por parte da concessionária, ensejadora de perda de alimentos e perturbação à vida cotidiana, pleiteando reparação moral. A sentença recorrida reconheceu a existência de caso fortuito (descarga atmosférica) e afastou a responsabilidade da concessionária, condenando a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, com exigibilidade suspensa pela gratuidade deferida. O recurso busca a reforma da decisão para condenar a ré ao pagamento de indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica, apta a ensejar responsabilização civil objetiva da concessionária; (ii) determinar se estão presentes os pressupostos para a indenização por danos morais decorrentes da interrupção prolongada do serviço. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta omissiva e o prejuízo suportado pelo consumidor, independentemente da comprovação de culpa. A concessionária ré não impugnou de forma contundente a ocorrência da interrupção, alegando, em defesa, a existência de caso fortuito (descarga atmosférica), não logrando afastar a responsabilidade objetiva diante da reiteração das falhas e ausência de medidas estruturais preventivas. Os elementos de provas dos autos (declarações firmadas por instrumento público e matérias jornalísticas), evidenciam que a interrupção não foi fato isolado, mas evento recorrente na localidade rural, denotando deficiência crônica na prestação do serviço e falha na adoção de providências compatíveis com a previsibilidade de eventos climáticos, fatos não suficientemente refutados, vez que a defesa foi pautada na defendida excludente de responsabilidade. O dano moral, nas hipóteses de interrupção prolongada e reiterada de serviço público essencial, presume-se diante do abalo à dignidade da pessoa humana, especialmente em comunidades rurais, vulneráveis, privadas de meios alternativos de subsistência, comunicação e segurança. A ausência de provas robustas quanto ao alegado prejuízo material (ex.: perda de alimentos) não elide o dever de reparação moral, cuja ocorrência decorre das circunstâncias fáticas e do contexto social em que se insere a consumidora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por falhas na prestação do serviço, inclusive em hipóteses de interrupção reiterada e prolongada, ainda que alegue caso fortuito, quando demonstrada a previsibilidade do evento e a omissão na adoção de medidas preventivas. O dano moral é presumido em situações de interrupção prolongada de serviço essencial em comunidades vulneráveis, especialmente quando demonstrado o impacto na dignidade da pessoa humana e no mínimo existencial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 98, §3º, e 487, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010258-62.2023.8.05.0146, em que figuram como apelante RAFAELA OLIVEIRA MONCAO e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por votação unânime, em dar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025 Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça